Tribunal: TJDFT
Processo: 0038897-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO QUANDO NÃO FIXADO PRAZO DIVERSO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. No caso concreto, em 6 de julho de 2017 foi determinada a remessa do processo ao arquivo provisório, com a respectiva expedição da certidão de crédito. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 6 de julho de 2018, diante da ausência de fixação de prazo diverso, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de seis meses, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 6 de janeiro de 2019.
V. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o do CPC, em que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida de ofício com a consequente extinção do processo, sem ônus para as partes.
VI. Recurso conhecido e desprovido.